Tribunal: TJMT
Processo: 1025683-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025683-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
PACIENTE: WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES
IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA e o estagiário de Direito, WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA, em favor de WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, onde o paciente encontra-se preso e condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela suposta prática do delito insculpido no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal nos autos no. 0000187-50.2019.8.11.0037, cód. 220644.
Afirmam os impetrantes, que o magistrado não autorizou ao paciente aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso de apelação, sem ao menos fundamentar devidamente as razões para o indeferimento.
Sustentam assim que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.
Ao final, pretendem a concessão liminar da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Analisando os autos, tenho primeiramente no que importe a alegação de ausência de fundamentação por parte do magistrado sentenciante, tido como autoridade coatora que negou o direito do paciente recorrer em liberdade, tem-se que primeiramente, o beneficiário foi condenado a pena corpórea de 12 (doze) anos de reclusão, por infração ao disposto no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, com estabelecimento do regime prisional de início no fechado. A contestada fundamentação para a não concessão do direito de recorrer em liberdade, se deu nos seguintes termos:
“Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme demonstrado nesta oportunidade, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 413, § 3o)." (sic - id. 43842253)
Conforme se observa, o magistrado sentenciante ao negar o direito ao paciente de recorrer em liberdade, fundamentou a negativa na permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva que ainda naquele momento, o da sentença, sustentavam a segregação cautelar do beneficiário, não havendo falar em ausência de fundamentação.
Em miúdos, não se vislumbra ausência de fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão do paciente/réu, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, e não tendo havido alteração das circunstâncias que ensejaram sua prisão, e reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restou condenado.
Com efeito, nesse sentido caminha o entendimento dessa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial no. 50 que estabelece que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade.
De igual modo tem-se a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da presença dos requisitos autorizadores da segregação provisória.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator